Tribunal: TJDFT
Processo: 0721721-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721721-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAMELA CAROLINE DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: RENATO CAETANO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF A paciente – consta na inicial –, presa em flagrante, em 15.4.25, pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 – tráfico de drogas –, teve a prisão convertida em preventiva, em 16.4.25, para garantia da ordem pública. O pedido de revogação da prisão foi indeferido (ID 72399198, p. 2/3). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. A decisão, genérica e abstrata, “revela leitura reducionista da realidade familiar e social da paciente, na medida em que associa a condição de investigada à incapacidade de exercer a maternidade de forma responsável” (ID 72399198 – p. 4). Alega que a paciente não foi presa no interior da residência. E não há indício de que os filhos dela tenham sido expostos à conduta criminosa. A paciente é primária, exerce trabalho lícito e tem residência fixa, além de ser a responsável pelo sustento dos filhos. Condenação anterior, ainda pendente de trânsito em julgado, não constitui óbice à prisão domiciliar. Caso condenada, possivelmente será reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 e fixado o regime prisional aberto. Pede, em liminar, seja concedida prisão domiciliar, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. O impetrante instruiu a inicial apenas com cópia das certidões de nascimento dos filhos da paciente e a folha de antecedentes penais dessa. Não consta a cópia dos autos da ação penal originária, do inquérito policial, comprovante de residência e declaração de trabalho. Não é possível saber as razões da manutenção da prisão preventiva da paciente nem examinar se presentes os requisitos para a prisão domiciliar. De qualquer forma, os fundamentos indicados na inicial do habeas corpus -- gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva, filhos aos cuidados da avó materna, risco de reiterar o tráfico na residência, caso concedida a prisão domiciliar (ID 72399198, p. 3) -- são suficientes para justificar a manutenção da prisão. o crime pelo qual a paciente foi presa em flagrante (tráfico de drogas) é grave e tem pena máxima superior a quatro anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva (CPP, arts. 312 e 313). Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que a paciente é primária, sem antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva Ressalte-se que há notícias de que, em 14.1.25, a paciente foi presa em flagrante por tráfico de drogas (ID 72410255), o que revela atividade de tráfico em período próximo ao da prisão em flagrante. E não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que a paciente, se condenada, será beneficiada com tráfico privilegiado, regime menos severo ou com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES